Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701607-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA TEIXEIRA GONCALVES, LAURENTINO MARTINS RODRIGUES NETO, G. I. O. D. A., H. M. G. A., I. M. S. F., I. A. A., J. A. B. M., BRUNO SIQUEIRA DE CAMPOS MEIRELLES, CARLOS EDUARDO RODRIGUES BATISTA, L. G. A. AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos e etc. Diga a parte agravante sobre a diligência negativa no intuito de intimar a parte agravada. Prazo: 05(cinco) dias sob pena de incognoscibilidade do agravo de instrumento. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator